Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO §3o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO INFERIOR A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU.
1. É certo que o a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. 1.1. No caso, restou demonstrado que os agentes somente abordaram o acusado por ele ter apresentado comportamento suspeito ao ver a viatura policial.
2. Importante registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes da força pública.
3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais trazer consigo – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo irrelevante o fato de o acusado não ter sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes.
4. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário abordado, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática da conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06.
5. A teor da Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. Tal entendimento também se encontra consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 640139 RG/DF, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional suscitada, decidiu que “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”
6. Embora esta Turma tenha como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, o critério utilizado na origem é mais benéfico ao réu, devendo ser mantido, à míngua de recurso da acusação.
7. Recurso conhecido e desprovido.